Tribunal: TJDFT
Processo: 0730683-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730683-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLENNA MILHOMEM BALTHAR FERNANDES, DIOGO HENRIQUE FERNANDES AGRAVADO: RAQUEL CAMARGO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Glenna Milhomem Balthar Fernandes em face da r. decisão (ID 809843317 na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0710976-55.2020.8.07.0001 movido em seu desfavor por Raquel Camargo de Souza, reviu posicionamento anterior e determinou o prosseguimento do feito com a finalidade de promover a citação da ora Agravada. O recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade, em virtude da flagrante intempestividade. Isso porque a irresignação exposta na peça recursal tem por objeto decisão (ID 80984317 na origem) prolatada em 12/1/2021, disponibilizada em 14/1/2021 e considerada publicada em 15/1/2021 (ID 81119361 na origem). Nesse contexto, o prazo recursal se escoou no dia 5/2/2021, mas o presente recurso somente foi interposto em 23/9/2021. Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator